Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724729-09.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - IPDC AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SAFRA S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - IPDC contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BANCO ORIGINAL S/A, ITAU UNIBANCO S/A, NU PAGAMENTOS S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAU UNIBANCO HOLDING S/A: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que a parte requerente, associação civil sem fins lucrativos, atuaria como substituta processual de seus associados, buscando a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Alega que diversos consumidores, por ela representados, teriam sofrido prejuízos em razão de inscrições realizadas de forma irregular no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR), também conhecido como SISBACEN, por instituições financeiras requeridas. Segundo narra a requerente, os registros teriam sido lançados sem a necessária comunicação prévia, descumprindo obrigações legais impostas às instituições financeiras pela legislação de proteção ao consumidor e pela Resolução CMN no 5.037/2022, que, em seu artigo 13, impõe o dever de informar os consumidores antes da inserção de seus dados no SCR. Relata que, ao tomarem conhecimento das restrições, os associados já estariam enfrentando negativa de crédito, dificuldades para realização de operações financeiras e comprometimento de sua reputação no mercado. A requerente sustenta que a ausência de notificação violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), bem como o direito à informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Aponta ainda ofensa ao art. 43, §2o, do mesmo diploma, que exige comunicação por escrito ao consumidor nos casos de abertura de cadastro ou registro negativo. Alega que os registros contestados seriam indevidamente lançados nas colunas “A VENCER ou EM DIA”, “VENCIDO” e “EM PREJUÍZO”, sendo utilizados códigos cifrados que impossibilitariam a identificação do credor e a origem da dívida. Defende que, além de configurarem medida restritiva de crédito, tais lançamentos não teriam observado os critérios de legalidade, boa-fé e transparência exigidos para sua validade. Ressalta-se que os danos relatados pelos associados abrangeriam limitações à obtenção de crédito, constrangimentos financeiros e abalo à saúde emocional, sem que fosse oportunizada qualquer defesa administrativa antes da inclusão dos registros. A parte autora assevera que não discute, na presente ação, a existência ou validade das dívidas eventualmente contraídas, mas sim a ilicitude formal dos apontamentos realizados sem notificação. Como fundamentos jurídicos de sua pretensão, invoca o art. 300 do Código de Processo Civil para amparar o pedido de tutela de urgência, alegando estarem presentes os requisitos legais para a concessão da ordem, em especial os prejuízos contínuos suportados pelos consumidores ante a restrição de acesso ao crédito. A requerente também menciona a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência dos consumidores em comprovar o não recebimento das comunicações que competiriam aos réus. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “c) Conceder, inaudita altera pars, a TUTELA DE URGÊNCIA (arts. 300 a 302 CPC), para determinar que os Banco(S) Réu(S), promovam imediatamente a exclusão dos APONTAMENTOS (REGISTROS dos associados conforme 29 Relação anexa), do cadastro SISBACEN/SCR, de toda e qualquer inscrição apontada nos documentos de consulta em anexo, que seja “VENCIDO”, “A VENCER ou EM DIA” e “PREJUÍZO”, sob pena de aplicação de multa diária, a ser devidamente arbitrado por esse douto Juízo; Conforme lista em lotes por associados para os seus respectivos Banco(s) Réu(s), em anexo a esta demanda. Que o deferimento da liminar pleiteada, pela r. Decisão tenha força de ofício, permitindo a comunicação direta aos Banco(S) Réu(S), seja por entrega em mãos próprias, A/R com comprovação de protocolo ou por quaisquer meios de comunicação eletrônico idôneo, garantindo a efetividade da medida e a celeridade processual. A extensão automática dos efeitos da liminar concedida, sem necessidade de novos pedidos, mediante indicação direta por listagem de novos associados aos Banco(S) Réu(S), responsáveis pela anotação no SCR/SISBACEN, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a economia processual.” (ID 235812220, pp. 28/29) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária, em face do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com a redação atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC. No mais, inicio com a transcrição integral do art. 13 da Resolução CMN n. 5037/2022, dispositivo normativo invocado pela entidade requerente como fonte primordial de sua irresignação: Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR. § 1o. Na comunicação referida no caput devem constar as orientações e os esclarecimentos relacionados no art. 16. § 2o. A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR. § 3o. As instituições referidas no caput devem manter a guarda da comunicação de que trata este artigo, em meio físico ou eletrônico que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contado da data de emissão do documento, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a sua guarda. Neste passo, rememoro que, doutrinariamente, em relação à sua sanção (perinorma), as normas jurídicas se classificam em perfeitas, mais que perfeitas, menos que perfeitas e as imperfeitas. Grosso modo, as primeiras, na hipótese de descumprimento, redundam na nulidade do ato violador. As segundas, a par da nulidade, ainda se erige uma obrigação de indenizar. As terceiras, resultam na imposição de uma sanção ao violador, mas não redundam na nulidade. E as últimas, foco do especial interesse nosso, caracterizam-se pela ausência de sanção, na hipótese de sua violação. E aqui chamo atenção para o fato de que a sanção, seja qual for, deve estar necessariamente expressa no corpo normativo que a alberga. A causa de pedir desfraldada na peça de ingresso veicula a tese segundo a qual a inobservância daquela norma – art. 13 da Resolução CMN n. 5037/2022 – resultaria na nulidade/anulabilidade de todos os lançamentos operados pelos agentes do sistema financeiro nacional, no referido cadastro. No entanto, a leitura da Resolução não revela a imposição de nenhum elemento sancionador para a sua inobservância. Nem a nulidade, nem o retorno ao estado anterior, nem multa. A título comparativo, uma norma perfeita, outra categoria jurídica, é aquela insculpida no art. 171 do Código Civil, ao prescrever a nulidade de negócios jurídicos com os vícios que enuncia. Em verdade, a Resolução veicula um dever – e não uma obrigação, lembrando que ambas as categorias (dever e obrigação) são espécies jurídicas que, conquanto correlatas, possuem características marcantemente diversas, quando vulneradas – e o prazo para seu cumprimento (“caput” e § 2o, respectivamente). A par da constatação de que aquela disposição se consubstancia em norma imperfeita, ainda se impõe rememorar as molduras técnicas do Sistema de Informações de Créditos (SCR). Neste particular, assinala a mesma Resolução que o SCR tem por finalidade prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito (incisos I e II do art. 2o). Em outras palavras, é um repositório de informações referentes a operações financeiras estabelecidas entre os operadores do mercado de crédito e seus consumidores. Sob essa premissa, conquanto exista o dever de informar ao consumidor que a celebração daquela dada operação de crédito seria comunicada ao Banco Central do Brasil, estatuído pela mesma Resolução, particularmente, não vislumbro qualquer surpresa para o cidadão ver essa informação lançada no cadastro. Afinal, a instituição financeira apenas comunica àquela Autarquia Federal algo que o consumidor, por natural e por óbvio, já sabe, porque desempenhou papel fundamental na sua celebração. Penso mesmo que talvez seja exatamente essa a razão da absoluta inexistência de surpresa que a norma não prescreveu qualquer nulidade para o lançamento sem a prévia comunicação. É hipótese marcadamente diversa daquela contemplada no art. 43, § 2o, do CDC, no qual o fundamento para o lançamento é um inadimplemento do consumidor, em princípio, constatado unilateralmente pelo credor, que poderia perfeitamente ser contrastado por aquele ou excluído com a purgação da mora. O SCR não é cadastro de negativações, embora possa eventualmente conter informações dessa natureza, caso em que a obrigação de comunicação prévia surge previamente, na forma do dispositivo ora em relevo. Não ignoro a possibilidade do lançamento de informações equivocadas, por óbvio. No entanto, é a partir do acesso do cidadão àquelas informações, inclusive franqueado a qualquer cidadão, pelo endereço eletrônico de Consulta ao Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) (hiperlink) que será constatada a incorreção. Equivocado o lançamento, aí, sim, surge a obrigação (e não mais dever) de retificar, excluir (nulidade) ou mesmo indenizar, a depender dos contornos do caso concreto. No caso dos autos, a própria requerente assevera ser “importante ressaltar que o cerne da questão não é discutir sobre a existência ou não de débitos, mas sim a IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE das inscrições realizadas sem a devida notificação prévia, conforme exige a legislação aplicável.” (negritos e maiúsculas no original) (ID 235812220, p. 7). No atinente ao prazo, sob a perspectiva das instituições financeiras, cabe-lhes manter os documentos que respaldam os apontamentos pelo período de 5 (cinco) anos (art. 11, § 5o, e art. 12, §§ 3o e 4o, ambos da mesma Resolução CMN). Nesse descortino, não vislumbro Probabilidade do Direito para o acolhimento da pretensão de urgência. Paralelamente, partindo-se da premissa de que a irresignação da entidade demandante é coletiva, ainda que se predestine a resguardar direitos individuais homogêneos, ao que me parece, e considerando que as informações, por presunção, ainda que relativa, reproduzem fielmente operações financeiras contratadas pelos próprios consumidores, também não diviso qualquer Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo. Isso sem falar no risco de irreversibilidade, à qual alude o art. 300, § 3o, do CPC. Neste particular, é de se rememorar que a irreversibilidade não se prende unicamente a uma dimensão física ou fática; mas igualmente à produção de um cenário fático-jurídico cuja implementação ou reversão demande um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 247). : “No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da conseqüência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.” Sob esse enfoque, a exclusão “initio litis” de todos os lançamentos encetados pelas instituições financeiras requeridas extirparia dos demais atores um número incontável de informações fundamentais para toda uma política de concessão de crédito no mercado em que operam, com impactos inegáveis e significativo no incremento das taxas de juros doravante disponibilizadas a todos os brasileiros e estrangeiros que aqui atuam. Pelo exposto, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de Tutela de Urgência. No mais, constato que os litisconsortes passivos possuem Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual OS CITO E INTIMO para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que os requeridos são titulares de Domicílio Judicial Nacional, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminho-o via sistema PJe.” O Agravante sustenta (i) que é obrigatória a "comunicação prévia ao consumidor antes da inclusão de informações em cadastro de crédito, o que fere o art. 43, §2o, do CDC, e o art. 13 da Resolução CMN no 5.037/2022, norma imperativa que impõe ônus à instituição financeira”; (ii) que "Ainda que se entenda ausente sanção expressa na Resolução, sua inobservância implica violação do direito à informação, à ampla defesa e ao contraditório, ferindo princípios constitucionais e consumeristas”; (iii) que a “manutenção de registros sem notificação tem efeitos imediatos e gravíssimos sobre a vida financeira dos consumidores”; (iv) que “os apontamentos restringem o acesso a crédito, geram constrangimentos e prejudicam atividades econômicas, inclusive a subsistência”; e (v) que a “exclusão temporária dos registros no SCR é perfeitamente reversível, podendo ser restaurados, se necessário, ao final do processo”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “aos réus a exclusão de todos os registros lançados no SCR/SISBACEN sem notificação prévia, sob pena de multa diária”. Parte isenta do recolhimento do preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante não atende os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é constituído por informações sobre operações de crédito fornecidas ao Banco Central pelas instituições financeiras, conforme dispõe o artigo 1o da Resolução CMN 5.037/2022. As instituições financeiras são obrigadas a prover o Banco Central das informações sobre as operações financeiras dos clientes, segundo prescrevem os artigos 2o a 5o da Resolução CMN 5.037/2022. A instituição financeira contratante deve comunicar previamente o cliente “que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR” e o compartilhamento das informações para consulta por outras instituições financeiras depende de “autorização específica do cliente”, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução CMN 5.037/2022. Não há prova conclusiva de que os Agravados tenham negligenciado o dever de comunicação aos clientes nem que outras instituições financeiras têm acesso indevido, ou seja, sem autorização, às informações registradas no SCR. Fatos dessa natureza não podem ser considerados demonstrados sem a observância do contraditório, na medida em que, sem a abertura da ampla defesa, não é possível concluir que a comunicação não foi feita ou que a autorização não foi concedida. Além disso, ainda que os Agravados tenham deixado de cumprir as obrigações de que se cuida, as informações sobre operações de crédito dos associados da Agravante remetidas ao Banco Central não poderiam ser removidas do Sistema de Informações de Créditos (SCR). O envio dos dados ao Banco Central pelas instituições financeiras é obrigatório e indeclinável. Logo, eventual descumprimento dos deveres de comunicação e de coleta de consentimento para compartilhamento não autoriza a medida pleiteada pela Agravada: “exclusão de todos os registros lançados no SCR/SISBACEN sem notificação prévia”. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELO CONSUMIDOR. REGISTROS OBRIGATÓRIOS. REGULARIDADE. DANO MORAL IN RÉ IPSA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada da anotação do Sistema de Informações de Créditos (SCR) e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em se analisar a existência de ato ilícito pela inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e, por consequência, o cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir As instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito “independentemente do adimplemento de tais operações”, por força da determinação prevista na Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN. A ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico naquele sistema não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN. O dano moral in re ipsa se configura diante da inscrição ou manutenção indevida de dados do consumidor no registro no SCR. Todavia, diante dos contratos de empréstimos/financiamentos firmados entre as partes, não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN. Assim, não havendo ilicitude dos Réus em registrar tais operações no SCR, não há falar em dano moral. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “As instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito, independentemente do adimplemento de tais operações, por força de determinação prevista na Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional. 2. Não há falar em dano moral in re ipsa diante da lícita inscrição ou manutenção de registro de operações de empréstimos/financiamentos em nome de consumidor no SCR, em face de operações existentes, pois, as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN”. (APC 0733096-53.2024.8.07.0001, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 27/06/2025)” “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 1. O SCR é um banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por Resolução Normativa do Banco Central (RESOLUÇÃO CMN No5.037, DE 29/09/2022). Tem por finalidades prover informações ao BACEN, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e para propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades. 2. Considerando que a autora, em nenhum momento, questionou a existência e validade dos créditos anotados pelo banco réu em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), revela-se inviável a exclusão do registro, mesmo diante da ausência de prévia notificação, sob pena de indevida mitigação da atividade fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil. 3. A sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido inicial de exclusão de anotação do débito em nome da autora no Sistema de Informações de Créditos (SCR). 4. Apelo do réu conhecido e provido. (APC 0735127-46.2024.8.07.0001, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 03/06/2025)” À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, é de rigor a manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator